Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736511-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708019-97.2019.8.07.0007, fixou multa sobre o valor não pago dentro do prazo legal. A parte agravante elucida que a agravada iniciou cumprimento de sentença e que, intimada, realizou o pagamento dos valores cobrados. Afirma que o Juízo entendeu que parte do pagamento foi intempestivo e fixou multa. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que cumpriu a obrigação e realizou o pagamento do valor devido dentro do prazo legal, sendo absolutamente incabível a fixação da multa. Sustenta que a manutenção do entendimento geraria enriquecimento ilícito. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e afastar a multa aplicada. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 75687340. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 244178199 dos autos originários: Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum, promovida por ANTONIA DA COSTA ALMEIDA em face de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., com o objetivo de apurar o valor devido em decorrência de sentença anteriormente proferida. Em 19/6/2025, por meio da petição de id no. 240075503, requereu a exequente que as executadas fossem intimadas, por meio de seus advogados, para que efetuassem o pagamento espontâneo, no prazo de quinze dias (art. 523, caput, do CPC), da quantia de R$ 108.470,52 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrativo discriminado do crédito constante do id no. 240075509. As executadas efetuaram, em 16/7/2025, depósito judicial no valor de R$ 82.451,03 (oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e três centavos), conforme comprovante de depósito judicial de id no. 243080651 e, posteriormente, por meio da petição de id no. 243479841, juntaram aos autos comprovante de novo depósito judicial, realizado em 21/7/2025, no valor de R$ 27.181,51 (vinte e sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme id no. 243479842, requerendo, em razão do suposto adimplemento da obrigação, a extinção da execução. Por sua vez, a parte exequente alega inicialmente que apenas o segundo depósito foi intempestivo (id. 243195494) ou seja, que deveria incidir a multa do art. 523, do CPC sobre a diferença do valor devido e o valor depositado, valor de R$32.550,02. Posteriormente, alega que houve intempestividade em ambos os depósitos, devendo incidir a multa sobre o montante total (id. 243875444). É o breve relatório. Decido. Inicialmente anoto que, embora certificado nos autos a preclusão da decisão de id. 240247023 (16/06/2025), certo é que o depósito foi realizado na mesma data (id. 243080651), não estando, pois intempestivo. Quanto ao restante do valor, resta incontroverso que seu depósito ocorreu após a preclusão da decisão (id. 243479841), razão pela qual incide a multa do art. 523, do CPC, sobre o valor remanescente. Desta forma, tendo em vista se tratar de quantia facilmente calculada, deixo de enviar os autos à Contadoria Judicial e intimo a parte credora a juntar planilha com o débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo planilha, intime-se a parte devedora para que efetue o depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora nos sistemas eletrônicos. Intimem-se. A parte agravante, afirma que há excesso quanto à aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Sem razão. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, não realizado o pagamento total da dívida executada no prazo legal, o valor restante deverá ser acrescido de multa e honorários. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. No caso dos autos, verifica-se que a decisão de ID 240247023 intimou a parte para pagamento do valor homologada e que a parte foi devidamente intimada dessa decisão no dia 24 de junho de 2025, encerrando-se o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento no dia 15 de julho de 2025. O primeiro depósito foi realizado no dia 16 de julho de 2025, mas não houve pagamento integral da dívida. O segundo depósito foi feito somente no dia 21 de julho de 2025, data na qual a parte ora agravante peticionou ao Juízo informando o pagamento. Verifica-se que, diferente do entendimento proferido na decisão agravada, o pagamento integral da dívida ocorreu de forma tempestiva; entretanto, considerando que a parte exequente não recorreu do entendimento, necessário entender como preclusa a matéria. Apesar desse entendimento, necessário entender que o segundo pagamento ocorreu após transcorrido 6 (seis) dias do prazo final, havendo clara intempestividade e consequente necessidade de fixação da multa, tal qual determinado pelo Juízo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO. PAGAR. DÉBITO. SOLIDARIEDADE. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACRÉSCIMO. VALOR REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de aplicação da multa e honorários advocatícios ao débito remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o débito executado foi quitado integralmente e (ii) saber se a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do Código de Processo Civil ao débito remanescente é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença deve distribuir a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os litisconsortes. Os vencidos responderão solidariamente em caso de não distribuição. 4. A execução prossegue pelo valor remanescente do débito com a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil na hipótese de pagamento parcial. 5. A atualização dos valores executados é devida no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “O pagamento parcial do débito por um dos condenados solidariamente enseja o prosseguimento da execução pelo débito remanescente, com a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87 e 523. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1944616, 0733791-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 827, § 2o, DO CPC. ÓBICE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ acolheu a proposta de instauração de procedimento de revisão do Tema Repetitivo 677, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e o alcance da tese anteriormente firmada: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 2. Após a revisão, foi firmada nova tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”. 3. Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil – CPC, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do recurso paradigma para a aplicação da tese vinculante. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, há importante particularidade que afasta a aplicação da nova tese firmada no Tema Repetitivo 677: os depósitos realizados pelas executadas/agravadas foram a título de pagamento voluntário do valor incontroverso. Logo, não procede o pedido do exequente/agravante de incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total executado (art. 523, § 1o, do CPC). 5. Ao caso deve ser aplicado o art. 523, § 2o, do CPC, que prevê que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Desse modo, caso a contadoria judicial apure que o valor devido é superior àquele já pago pelas executadas/agravadas, deverão incidir sobre o débito remanescente multa e honorários advocatícios, ambos de 10%. 6. O Enunciado 450 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC dispõe que se aplica a regra do art. 827, § 2o, do CPC ao cumprimento de sentença. Contudo, tal entendimento esbarra na jurisprudência vinculante do STJ, segundo a qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Tema Repetitivo 408 e Súmula 519). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1942967, 0733224-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte agravante, motivo pelo qual é inviável a concessão do efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 18:30:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador